Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0725748-18.2023.8.07.0001 DESPACHO À parte agravante, Neves &amp; Bittencourt Consultoria Ltda, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao não conhecimento do agravo interno e à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, pedidos em contraminuta (id. 79027969). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 02 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator